Tribunal: STF
Processo: ADI 2094
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-03
Data de publicação: 1999-11-03

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Resolução nº 160, de 7.10.1999, do Tribunal Regional do
Trabalho - 8ª Região. 3. Determinação no sentido de "o pagamento da
remuneração dos Juízes Togados, de 1º e 2º graus, ativos e inativos,
da 8ª Região" passar a realizar-se, mediante "a incidência da
denominada verba de representação sobre a integralidade dos
vencimentos, assim considerada a soma das parcelas intituladas
vencimento e parcela autônoma de equivalência sem prejuízo do
adicional de tempo de serviço", aplicando-se a Resolução "a partir
do mês de setembro de 1999", "até a fixação do subsídio para a
Magistratura instituído pela Constituição Federal (artigo 95, inciso
III)". 4. Alegação do Procurador-Geral da República, na inicial, de
ofensa aos arts. 48, caput; 96, II, alínea "b", e 169, § 1º, da
Constituição Federal. 5. Caráter normativo da Resolução nº 160/1999
- TRT - 8ª Região. 6. Conhecimento da ação direta de
inconstitucionalidade. 7. A forma de cálculo estipulada na Resolução
nº 160/99 impugnada está em conflito com a resolução administrativa
do Supremo Tribunal Federal, adotada na 1ª Sessão Administrativa do
ano judiciário de 1993, realizada a 10.2.1993, no Processo
Administrativo - STF - nº 17.862-4, em que a Corte decidiu "deixar
assentado que a natureza jurídica da parcela autônoma correspondente
à diferença decorrente da Lei nº 8.448/92 (art. 1º, parágrafo único)
(parcela autônoma de equivalência) é a de vencimento, que, somado
ao vencimento básico e à representação, compõe os vencimentos dos
Ministros do STF, para todos os efeitos  legais, exceto para cálculo
da representação, que leva em conta apenas o vencimento básico".
Essa orientação tem servido de base ao cálculo da remuneração da
Magistratura, a partir dos vencimentos dos membros do Supremo
Tribunal Federal. 8. Releva notar, ainda, que o art. 1º, da Lei nº
8.448/92, quanto à equivalência, é regra de direta incidência nos
vencimentos dos membros do STF, base à aplicação do art. 93, V, da
Constituição, relativamente às demais categorias da Magistratura.
Não cabe, assim, autoridade a Tribunal de grau inferior, acerca
dessa matéria, a dispor diferentemente. Também não é possível
aumentar vencimentos de magistrados sem lei, cuja iniciativa compete
aos Tribunais a que se refere o art. 96, II, "b", observado o
disposto no art. 169, ambos da Constituição Federal. 9. Relevância
jurídica do pedido e periculum in mora configurados. 10. Hipótese em
que o Supremo Tribunal Federal, considerada a relevância da matéria,
deferiu a medida cautelar, com efeitos "ex tunc", suspendendo a
eficácia da Resolução nº 160, de 7.10.1999, do Tribunal  Regional do
Trabalho - 8ª Região, até o julgamento final da ação.